Tribunal: TJSP
Processo: 3004992-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TARIFAS "TUST" E "TUSD" – ENERGIA ELÉTRICA – Decisão que deferiu o pedido liminar da parte agravada, para afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) – Decisório que merece subsistir – Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TARIFAS "TUST" E "TUSD" – ENERGIA ELÉTRICA – Decisão que deferiu o pedido liminar da parte agravada, para afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) – Decisório que merece subsistir – Faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo da verificação dos requisitos previstos no art. 300 do atual CPC – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento, ou de indeferimento de tutela de urgência, adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no caso concreto – Decisão que se pautou pelas alegações, provas carreadas aos autos e vasto precedente jurisprudencial do TJSP – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.